Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-47.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707986-47.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UMBELINA JOAQUINA NOVAIS DE OLIVEIRA EMBARGADO: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, FABIO STARACE FONSECA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Umbelina Joaquina Novais de Oliveira (ID no 14553619, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora embargante (ID no 14277392). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME e Fábio Starace Fonseca para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 2 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro